Tribunal: TJDFT
Processo: 0755823-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755823-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JOSE ANTONIO MOREIRA - EPP, RESTAURANTE CUMARIM LTDA, JOSE ANTONIO MOREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente/agravante de realização de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), ao fundamento de que a diligência poderia ser promovida diretamente pela própria parte interessada por meio de procedimentos administrativos próprios. Alega, em síntese, que: 1) atua como credor em processo executivo no qual vem tentando, sem êxito, localizar bens aptos à satisfação do crédito; 2) já foram realizadas diversas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e junto aos cartórios de registro de imóveis, todas infrutíferas; 3) a consulta ao SERP-JUD constitui medida legítima, razoável e proporcional, voltada à efetividade da execução e à concretização do direito creditório; 4) o indeferimento da medida viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, além de contrariar entendimento jurisprudencial desta Corte; 5) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da demora na satisfação do crédito. Requer, em antecipação da tutela recursal, a realização de pesquisa junto ao sistema SERP-JUD, a fim de obter informações sobre eventuais bens, registros e dados patrimoniais dos agravados, com vistas à efetiva satisfação do crédito exequendo, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. O SERP-JUD é módulo exclusivo do Poder Judiciário, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pela Resolução CNJ no 584/2024 e Portaria CNJ no 393/2024, possibilitando consulta unificada a registros públicos em todo o território nacional, e sua utilização amplia a efetividade do processo executivo ao permitir a identificação célere e centralizada de bens. Assim, ainda que referido sistema seja acessível às partes, a jurisprudência deste Tribunal tem admitido a intervenção judicial para essa pesquisa de bens. Confira-se: (...) 5. O SERP-JUD, regulamentado pela Lei no 14.382/2022 (art. 3o, III e X, c), pela Resolução CNJ no 584/2024 e pela Portaria CNJ no 393/2024, permite ao Judiciário acesso direto e unificado às bases de dados dos registros públicos, viabilizando pesquisa nacional de bens registrados em nome do executado, com ganhos de celeridade, economicidade e efetividade. 6. Embora os serviços de registro sejam acessíveis ao público mediante pagamento de emolumentos, o uso da ferramenta pelo Judiciário não configura desvio de finalidade, mas sim exercício legítimo de cooperação institucional e instrumento de efetivação jurisdicional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do TJDFT. (...) (Acórdão 2028815, 0717054-92.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator